Tribunal: TJDFT
Processo: 0727845-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727845-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES DA CONCEICAO LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça - Declaração de Hipossuficiência - Presunção Relativa de Veracidade - Prova em Sentido Contrário - Ausente a Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento da Benesse A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da gratuidae e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, não reconheço a aludida hipossuficiência econômica do agravante, tendo em vista que a renda do recorrente e do seu núcleo familiar não condizem com as condições de pobreza afirmada, conforme consta dos documentos apresentados, restando afastada a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência. Para tanto, basta verificar que a parte agravante percebe remuneração líquida de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais), além de comprovar renda líquida de sua esposa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), rendimentos familiares, pois, superiores ao teto de 5 (cinco) salários mínimos utilizados pela Defensoria Pública e esta Egrégia Oitava Turma Cível. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, como se observa, por oportuno, de julgados da Oitava Turma Cível: (Acórdão n.1048620, 07113447220178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no PJe: 28/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1040043, 07054095120178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante a recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso, em razão da deserção. Comprovado o recolhimento, à parte agravada para, querendo, contrarrazoar o instrumento no prazo legal. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator